Tribunal: TJDFT
Processo: 0708286-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra a decisão do juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, no cumprimento de sentença movido em desfavor da agravada, indeferiu a penhora de 30% do salário da devedora diretamente em folha de pagamento. Em suas razões recursais, a agravante alega que o STJ admite a penhora de salário em percentual razoável, até a quitação da dívida, ainda que não tenha natureza alimentar. Aduz que a execução tramita há mais de 6 anos, que o executado tem condições de quitar a dívida de forma parcelada e se locupleta indevidamente em desfavor da exequente. Postula o deferimento da tutela de urgência e, no mérito, a sua reforma. DECIDO Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da liminar de tutela de urgência são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não se vislumbram atendidos tais requisitos. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. In verbis: Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Trata-se de verbas de caráter alimentar, que recebem essa proteção para resguardar o devedor do mínimo patrimonial necessário a sua subsistência e de sua família. Tal regra, no entanto, comporta duas exceções legais: dívida decorrente de obrigação alimentícia de qualquer natureza e quantias excedentes a 50 salários-mínimos mensais, conforme se depreende do parágrafo segundo do art. 833 do CPC. No julgamento do REsp 1.184.765/PA, pela 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito do art. 543-C do CPC, nos termos do voto do Ministro Relator Luiz Fux, decidiu-se que "a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei n. 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". No caso em apreço, não há cobrança de dívida alimentar, mas de título de crédito não quitado. Quando o executado for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa ou empregado sujeito à legislação do trabalho, o exequente poderá requerer o desconto em folha de pagamento da importância da prestação alimentícia (CPC, art. 529). Sem prejuízo do pagamento dos alimentos vincendos, o débito objeto de execução pode ser descontado dos rendimentos ou rendas do executado, de forma parcelada, nos termos do caput do art. 529, contanto que, somado à parcela devida, não ultrapasse cinquenta por cento de seus ganhos líquidos (art. 529, § 3o). A penhora diretamente em folha não se confunde com a penhora de valores depositados em conta. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu em diversos precedentes pela relativização da impenhorabilidade absoluta dos subsídios, vencimentos, soldos e salários, quando se destinarem ao pagamento de prestação alimentícia, incluídos os honorários contratuais e sucumbenciais, de natureza alimentar, admitindo a constrição no percentual de 30% da verba salarial para o seu cumprimento. O que não se aplica ao caso. A penhora diretamente em folha é admitida em situações excepcionais e não se aplica ao caso. Assim, num juízo de cognição sumária, não sendo hipótese de dívida de alimentar, a penhora de percentual dos vencimentos, diretamente em folha, não é admitida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Dispenso as informações. Intimem-se, inclusive os agravados, para, querendo, apresentarem resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator